Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO NULO. COISA JULGADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. “QUANTUM DEBEATUR”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “em relação ao pedido de declaração de inexistência de débitos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, CPC/15. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos remanescentes para: 1) DETERMINAR à parte requerida que providencie a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos de ID 116740259 - Pág. 1, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Independentemente do cumprimento dessa obrigação, deverá a Secretaria expedir ofício ao SPC/SERASA; e 2) CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença”. Na origem Vaner Fontoura Ribeiro Júnior ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade de contrato e inexistência de débito cumulada com pedido de reparação civil em decorrência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Narrou que ajuizou processo no 0708915-72.2021.8.07.0007, cujo pedido foi julgado procedente para reconhecer a nulidade dos mesmos negócios jurídicos questionados nos presentes autos, por fraude decorrente do uso de documento falso por terceiro.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39614456 e Id. 39614457). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39614467).
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente suscita a preliminar de coisa julgada. No mérito, afirma que os contratos são regulares, que não há prova da existência de dano passível de reparação civil. Sustentou a excessividade do quantum fixado pelo juízo singular a título de danos morais e que a negativação do nome do autor se deu no exercício regular do direito. Defendeu ser excessivo o valor fixado a título de astreintes e que a aplicação da multa diária depende de intimação pessoal. Houve, portanto, a devolução integral das questões decididas pelo juízo singular.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A coisa julgada evidenciada nos autos diz respeito exclusivamente à nulidade dos contratos, exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes promovida até a data da prolação da sentença nos autos do processo no 0708915-72.2021.8.07.0007 e a indenização pelos danos morais respectivos. Posteriormente sobrevieram fatos novos, consistentes em novas cobranças a respeito dos contratos já declarados nulos e nova inscrição nos cadastros de inadimplentes. Os fatos novos, por evidente, não estão abarcados pelo efeito da coisa julgada. Prejudicada a analise a respeito da regularidade da celebração do negócio jurídico face ao recorrido.
6. A prova documental produzida nos autos (Id. 39614409) é suficiente à comprovação da negativação indevida pelo recorrente e posterior à sentença que declarou a nulidade dos contratos, bem como da ausência de prévia inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes. O contrato nulo não pode produzir efeitos, especialmente após a declaração judicial da aludida nulidade. Presente o ato ilícito e o dano moral in re ipsa, em consonância com o enunciado da súmula no 385 do STJ.
7. Em se tratando de reiteração de ato ilícito de negativação do nome do consumidor afetado por fraude judicialmente reconhecida e abarcada pelos efeitos da coisa julgada, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular foi, em verdade, módico. A reiteração da conduta já reprimida pelo Poder Judiciário enseja maior rigor na penalidade aplicada, para que atinja sua finalidade repressiva e pedagógica. No entanto, não sendo possível a majoração dos valores em estrita atenção ao princípio da vedação à reformatio in pejus, são mantidos os valores fixados na origem. Em que pese as astreintes poderem ter seu valor alterado, nos termos do art. 537, §1o e incisos do CPC, as hipóteses não se aplicam ao caso em exame.
8. O enunciado no 410 da Súmula de Jurisprudência do STJ estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso em exame, a sociedade anônima ré foi regularmente intimada a respeito da decisão que deferiu a medida cautelar de urgência no dia 25/03/2022. A Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a, §§3o e 5o da aludida lei). Os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 estabelecem que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Basta, portanto, a intimação da ré via sistema para que o autor faça jus à execução das astreintes fixadas.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.